Tribunal: TJSP
Processo: 3009306-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
IA): Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Requisição de informes em poder da executada para elaboração dos cálculos. Admissibilidade. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou à agravante a apresentação de informes oficiais dos agravados.

Razões de Decidir. A Fazenda Pública deve

Ementa:
IA): Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Requisição de informes em poder da executada para elaboração dos cálculos. Admissibilidade. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou à agravante a apresentação de informes oficiais dos agravados.

Razões de Decidir. A Fazenda Pública deve fornecer os documentos necessários para a execução, conforme o dever de cooperação e nos termos do art. 524, §§ 3o e 4o, do CPC. O Tema 880 do STJ não se aplica ao caso.

Dispositivo. Agravo de instrumento desprovido.